Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Desclassificação. Pena-base. Fração.

1 - As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento dos policiais e confissão do réu, de que, mesmo ciente das medidas protetivas, foi à residência da vítima e a importunou, são provas suficientes para manter a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.

2 - Com o advento da L. 13.641/18, que introduziu o art. 24-A na L. 11.340/06 – tipo penal incriminador próprio para os casos de descumprimento de medida protetiva -, não se discute mais sobre a responsabilização penal do agente que descumpre as medidas protetivas.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada e sem fundamentação idônea, deve ser reduzida a pena-base.

4 – Apelação provida em parte.